Tribunal: TRF3
Processo: 5000623-78.2023.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
145/775)

5000623-78.2023.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000623-78.2023.4.03.6005

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: JULIA RODRIGUES OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOROTEIA MARIA CABRAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico transnacional de drogas. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pedido exclusivo de prisão domiciliar humanitária. Matéria afeta ao juízo da execução penal. Incompetência do juízo de conhecimento. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa da ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico transnacional de entorpecentes (art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 507 dias-multa.

A acusada foi presa em flagrante em 24/02/2023 transportando 6,2 kg de maconha e 4,05 kg de haxixe (skank), em ônibus que fazia o trajeto de Ponta Porã/MS para São Paulo/SP, tendo confessado o transporte mediante promessa de pagamento.

A defesa interpôs recurso requerendo exclusivamente a concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318-A do CPP e no art. 117 da LEP.

II. Questão em discussão

Discute-se se o pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado diretamente em sede de apelação, pode ser apreciado pelo juízo de conhecimento, ou se a matéria é de competência exclusiva do juízo da execução penal.

III. Razões de decidir

A materialidade, autoria e dolo do delito são incontroversos, comprovados por laudos periciais, auto de apreensão, depoimento policial e confissão judicial e extrajudicial da ré.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando-se o art. 42 da Lei no 11.343/2006, a atenuante da confissão espontânea e a incidência da causa de aumento da transnacionalidade, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo, sem vícios a serem corrigidos de ofício.

O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

O pedido recursal limita-se à concessão de prisão domiciliar humanitária, providência que envolve a análise de circunstâncias fáticas atuais e a forma de cumprimento da pena.

Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução apreciar pedidos de prisão domiciliar, inclusive de natureza humanitária, sendo incabível sua análise direta pelo Tribunal em sede de apelação.

Trata-se, portanto, de matéria estranha ao âmbito de cognição do recurso, o que impede o seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:

O pedido de prisão domiciliar humanitária constitui matéria afeta à execução penal, cuja apreciação compete exclusivamente ao juízo da execução, sendo incabível sua análise direta pelo juízo de conhecimento em sede de apelação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000623-78.2023.4.03.6005

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: JULIA RODRIGUES OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOROTEIA MARIA CABRAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JÚLIA RODRIGUES OLIVEIRA em face da sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico transnacional de entorpecentes, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 507 (quinhentos e sete) dias-multa no patamar mínimo legal

Consta da denúncia que a apelante foi presa no dia 24/02/2023 transportando 6,2 kg de maconha e 4,05 de “Skank” (derivado da maconha) ao viajar no ônibus da empresa Viação Motta, de Ponta Porã/MS a São Paulo/SP. Na ocasião, confessou ter sido contratada para realizar o transporte da substância pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) (id. 351744233).

A denúncia foi recebida em 23/10/2023 (id. 351744254).

Regularmente processado o feito, sobreveio a sentença (id. 351744284), tornada pública em 22/09/2025, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar a ré nos termos acima descritos.

A defesa interpôs recurso de apelação requerendo apenas a concessão de prisão domiciliar da ré (id. 351744286).

Contrarrazões do Ministério Público (id. 351744294), pelo não conhecimento do recurso.

Nesta Corte, a Procuradoria Regional da República, em seu parecer (id 352763261), opina pelo provimento do recurso da defesa.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Não houve apelação do acusada e/ou impugnação quanto à autoria ou a materialidade do delito, pelo que são incontroversas. Ademais, não se verifica a existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício por este Tribunal. A sentença assim restou fundamentada:

“A materialidade está devidamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (ID 276586938); auto de apresentação e apreensão (ID n. 276586938 à pág. 08); laudo preliminar de constatação (ID n. 276586938 às págs. 20/22; Informação de Polícia Judiciária (ID n. 276586938 às págs. 15/19); Laudos Toxicológicos Definitivos (ID 278039400 - maconha - e ID 278039851 - haxixe).

A autoria do delito também restou devidamente comprovada.

Em juízo, o Policial Reginaldo Bispo afirmou que, durante fiscalização de equipamentos obrigatórios e coibição de crimes transfronteiriços na BR 463 km 68, em Ponta Porã, um ônibus foi parado. Iniciada a fiscalização de passageiros, documentos e bagagens, a senhora Júlia foi indagada sobre os motivos e detalhes da viagem. Disse que notou informações desencontradas em seu relato, elevando o nível de suspeição e motivando a fiscalização de sua bagagem. Na abertura da bagagem, foram constatados cerca de 6 kg de maconha e 4kg de skunk. Relatou que a equipe deu ordem de prisão a ela, quando iniciaram os procedimentos administrativos e ao encaminhamento à Polícia Federal. Por fim, segundo o policial, Júlia informou que levaria a droga para o Espírito Santo e receberia R$ 5.000 pelo transporte.

Em seu interrogatório em juízo, JULIA RODRIGUES afirmou que estava transportando o entorpecente (maconha/haxixe) e sabia disso. Disse que foi buscar a droga porque lhe ofereceram dinheiro e estaria precisando. Disse que quem lhe ofereceu foi um rapaz que não conhecia, que conheceu em Vitória. Ela disse que ligavam para ela de número restrito, disse que se encontrariam pessoalmente para acertar e seria paga em uma pracinha ao chegar. Inicialmente, ligaram para que ela fosse à Praça do Papa para conversarem sobre valores. Relatou que seu número foi obtido de um grupo de WhatsApp de meninas que faziam essas coisas. Disse que foi colocada lá apenas uma vez e que saiu após uma ou duas horas devido ao grande volume de mensagens. Ao final, afirmou não saber quem a teria adicionado, pois fazia muito tempo e agora estaria em outra fase da vida.

Com efeito, a autoria encontra respaldo na confissão da própria acusada.

Em sede policial, a ré também confessou a autoria do delito, revelando também o caráter transnacional de sua conduta delitiva, confira-se (sem grifos na origem):

"O interrogado então RESPONDEU: QUE saiu de Vitória/ES quarta feira, dia 22 de fevereiro de 2023, com destino a Pedro Juan Caballero/PY para buscar a droga que foi encontrada em sua mochila; QUE uma amiga lhe ofereceu o valor de R$ 5.000,00 para vim até o Paraguai buscar a droga, que seria entregue a pessoa desconhecida, na cidade de Vitória/ES; QUE não conhece a pessoa que receberia a droga;"

Desse modo, tanto em sede policial, quanto em juízo, JÚLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA admitiu de forma clara que transportava o entorpecente e que tinha pleno conhecimento da natureza ilícita da substância. Relatou, ainda, que receberia a quantia de R$ 5.000,00 pelo transporte da droga que buscou no Paraguai, confirmando os termos da denúncia ministerial.

Nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, "o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existem compatibilidade ou concordância".

Assim, a confissão não atua isoladamente, mas deve ser cotejada com os demais elementos de convicção.

No caso concreto, observa-se que o relato da acusada guarda plena compatibilidade com o depoimento do policial rodoviário federal, com o auto de apreensão e com os laudos toxicológicos que atestaram a natureza da droga.

A confissão, portanto, mostra-se harmônica com o conjunto probatório, reforçando a convicção acerca da autoria e da materialidade delitiva.

Há, portanto, tipicidade formal da conduta da Ré no tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Do mesmo modo, também há tipicidade material, já que não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância em delito de tráfico de entorpecentes.

A tipicidade subjetiva também se encontra presente, porquanto a ré confessou que a droga lhe pertencia, tendo pleno conhecimento de que armazenava entorpecentes, estando presente, portanto, o dolo.

Inexistem causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, tratando-se de Ré imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, e cuja conduta era exigível conforme o Direito.

Assim, há conduta típica, ilícita e culpável, razão pela qual condeno a Ré às penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei de Drogas.”.

Portanto, não tenho qualquer dúvida a respeito da materialidade, da autoria e dolo de JULIA RODRIGUES OLIVEIRA na prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA

Também não houve insurgência em relação à dosimetria da pena, a qual foi fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto e 507 (quinhentos e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo vigente na data do fato.

Trago o trecho da sentença quanto ao ponto:

“Tratando-se de tráfico de entorpecentes, na primeira fase da dosimetria, há que se levar em consideração o disposto no artigo 42, no sentido de que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Contudo, o Supremo Tribunal Federal já definiu, no julgamento do tema 712 que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem. ". Logo, a quantidade da droga será utilizada para fins de análise e eventual modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "o deslocamento do vetor quantidade da droga para a terceira fase da dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador", além de ser possível a sua utilização como fator de modulação do quantum a ser aplicado a título de minorante do tráfico privilegiado quando não utilizada para fins de exasperação da pena base. (AgRg no HC n. 968.237/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Por sua vez, a natureza dos entorpecentes passam a ser objeto de valoração nesta primeira fase, sem que se configure em bis in idem, já que não será levada em conta na terceira fase.

No caso em comento, há que se verificar que a acusada transportava 6,2kg de Maconha e 4,05kg de Haxixe, totalizando aproximadamente 10kg de entorpecente. Há que se pontuar que o Haxixe tem um potencial lesivo maior que a Maconha, razão pela qual seu transporte merece maior reprovabilidade, de sorte a justificar a exasperação da pena base, em razão da natureza da droga. Nesse sentido (sem grifos na origem):

PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI 11.343/06. TRANSNACIONALIDADE DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CONFIRMADA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PESSOAL DE PARTE DA DROGA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EVIDENCIADA. ESTADO DE NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. HAXIXE. SUBSTÂNCIA DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO. VETOR DESFAVORÁVEL E PREPONDERANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR MANTIDO. INCREMENTOS REDUZIDOS. INTERESTADUALIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. MAJORANTE AFASTADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃ . IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. (...) 4. A substância haxixe possui maior concentração de THC, e, portanto, maior potencialidade lesiva, o que justifica o aumento, com preponderância, da pena-base, em razão da natureza da droga. (...) (TRF-4 - ACR: 50008931920224047005 PR, Relator.: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 16/04/2024, 7a Turma, Data de Publicação: 17/04/2024)

Quanto à personalidade e a conduta social do agente, inexistem nos autos elementos que permitam aferi-la, razão pela qual são consideradas neutras.

Com relação às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não há que se falar em maus antecedentes, porquanto se trata de Ré primária. Não há qualquer razão, outrossim, para que se exaspere a pena em razão dos motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Logo, considerando apenas a natureza mais lesiva do entorpecente (haxixe), fixo a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena provisória em 1/6.

Assim, resta a pena provisória fixada em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase há a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, I, da Lei de Drogas. Em relação à fração de aumento de pena pela transnacionalidade, já manifestou o TRF-3 (sem grifos na origem):

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT C.C. O ARTIGO 40, I DA LEI 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 33, § 4o DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. 1. A configuração da transnacionalidade delitiva nos crimes de tráfico internacional de drogas prescinde de prova direta de que o agente da conduta criminosa ultrapassou a fronteira do país, bastando elementos que comprovem a origem transnacional da droga. (...) (TRF-3 - ApCrim: 50008710920224036125, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/06/2024).

No caso dos autos, a ré confessou que saiu de Vitória/ES quarta feira, dia 22 de fevereiro de 2023, com destino a Pedro Juan Caballero/PY para buscar a droga que foi encontrada em sua mochila. Assim, exaspero a pena em 1/6, já que não vislumbro a presença de nenhuma circunstância concreta que sirva para justificar a exasperação em montante superior.

Majoro a pena, portanto para o patamar de 06 anos e 27 dias de reclusão.

Deve ainda ser aplicada a minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei. 11.343/2006, já que a Ré é primária, tem bons antecedentes e não há nada que indique que se dedica à prática de atividades criminosas e tampouco que integre organização criminosa.

Ademais, considerando a quantidade de droga de aproximadamente 6kg (seis quilos) de maconha e 4kg (quatro quilos) de haxixe, em região de fronteira, além da flagrante condição de "mula" da acusada, cabível a aplicação da minorante em seu grau mínimo de 1/6.

Tal redução encontra-se de acordo com a jurisprudência do STJ, que definiu que a condição de 'mula' do tráfico, por si só, não comprova que o acusado integra organização criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas, tão-somente, justifica a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6 (um sexto). STJ. 6a Turma.AgRg no AREsp 2.482.593-PI, Rel. Min.Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 18/6/2024 (Info 21 - Edição Extraordinária).

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, é cediço que deve guardar proporcionalidade com o montante da pena privativa de liberdade fixada. Fixo-a, portanto em 507 (quinhentos e sete) dias-multa. O valor unitário de cada dia-multa queda-se em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime, em face das informações da Ré acerca de sua renda mensal.”.

À míngua de apelação quanto à dosimetria da pena e observando os critérios adotados pelo Juízo sentenciante, não se verifica a existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício por este Tribunal.

Do regime inicial de cumprimento de pena e da detração

A sentença fixou o regime inicial semiaberto, o que também resta mantido, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, mesmo considerando-se o disposto no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.o 12.736/2012.

Do pedido de prisão domiciliar

A recorrente – a quem foi imposto cumprimento de pena no regime semiaberto – e que responde ao processo em liberdade, a qual lhe foi concedida na audiência de custódia, pede tão somente que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal e no art. 117 da Lei de Execução Penal ao fundamento de que é mãe de crianças menores de idade — inclusive de lactente de três meses — e de que não há, nos autos, elementos que inviabilizem a adoção da medida. Requereu, subsidiariamente, caso não acolhido o pleito diretamente por este Tribunal, que os autos sejam remetidos ao Juízo da Execução para imediata análise do pedido de prisão domiciliar, com o devido registro da situação fática e eventual concessão do benefício.

O recurso não deve ser conhecido, vez que a análise do cabimento da prisão domiciliar humanitária é de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

Nesse sentido:

(...)

5. Ante o redimensionamento da pena de LIDIANE, impõe-se a alteração do regime prisional inicial para o aberto, ante o disposto na Súmula Vinculante 59. Em relação a GRAZIELI, ante o quantum de pena privativa de liberdade aplicado e sua condição de reincidente, não há outro regime prisional inicial a ser estabelecido senão o fechado. Tampouco merece acolhida o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária, já que compete ao juízo da execução a apreciação das questões incidentais da execução da pena privativa de liberdade, dentre as quais a eventual necessidade de adaptar a forma de cumprimento da pena em razão de condições específicas ou circunstanciais do apenado, o que abrange a determinação de recolhimento em prisão domiciliar. Precedentes desta Quinta Turma.

(...) Grifo nosso.

(TRF-3 - ApCrim: 50131748120234036105, Relator.: Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 10/09/2025, 5a Turma, Data de Publicação: 18/09/2025)

Dispositivo

NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO DA DEFESA DE JULIA RODRIGUES OLIVEIRA.

É o voto.

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico transnacional de drogas. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pedido exclusivo de prisão domiciliar humanitária. Matéria afeta ao juízo da execução penal. Incompetência do juízo de conhecimento. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa da ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico transnacional de entorpecentes (art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 507 dias-multa.

A acusada foi presa em flagrante em 24/02/2023 transportando 6,2 kg de maconha e 4,05 kg de haxixe (skank), em ônibus que fazia o trajeto de Ponta Porã/MS para São Paulo/SP, tendo confessado o transporte mediante promessa de pagamento.

A defesa interpôs recurso requerendo exclusivamente a concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318-A do CPP e no art. 117 da LEP.

II. Questão em discussão

Discute-se se o pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado diretamente em sede de apelação, pode ser apreciado pelo juízo de conhecimento, ou se a matéria é de competência exclusiva do juízo da execução penal.

III. Razões de decidir

A materialidade, autoria e dolo do delito são incontroversos, comprovados por laudos periciais, auto de apreensão, depoimento policial e confissão judicial e extrajudicial da ré.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando-se o art. 42 da Lei no 11.343/2006, a atenuante da confissão espontânea e a incidência da causa de aumento da transnacionalidade, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo, sem vícios a serem corrigidos de ofício.

O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

O pedido recursal limita-se à concessão de prisão domiciliar humanitária, providência que envolve a análise de circunstâncias fáticas atuais e a forma de cumprimento da pena.

Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução apreciar pedidos de prisão domiciliar, inclusive de natureza humanitária, sendo incabível sua análise direta pelo Tribunal em sede de apelação.

Trata-se, portanto, de matéria estranha ao âmbito de cognição do recurso, o que impede o seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:

O pedido de prisão domiciliar humanitária constitui matéria afeta à execução penal, cuja apreciação compete exclusivamente ao juízo da execução, sendo incabível sua análise direta pelo juízo de conhecimento em sede de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DA DEFESA DE JULIA RODRIGUES OLIVEIRA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão